Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFERECIMENTO NA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DO TRATAMENTO EM REDE PRIVADA. OBRIGATORIEDADE. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença deve observar a matéria alcançada pela coisa julgada, dentre a qual está a ordem de custeio pelo plano de saúde do tratamento de saúde multidisciplinar especializado indicado para o paciente.
2. A dilação probatória quanto à demonstração da capacidade técnica dos profissionais oferecidos pelo plano de saúde não pode ser admitida porque a especialidade profissional é demonstrada por meio de certificado próprio que não pode ser substituído por avaliação pericial.
3. Impõe-se o respeito ao comando da sentença exequenda que, expressamente, determinou o custeio do tratamento multidisciplinar especializado ao paciente com Transtorno do Espectro Autista e que também definiu que, não existindo clínica credenciada, que fosse custeado o tratamento em instituto privado, onde já desenvolvidas as terapias ao mesmo.
4. A necessidade de realização de tratamento especializado indicado pelo médico assistente não autoriza o oferecimento de tratamentos por profissionais não capacitados.
5. Diante da não comprovação pelo plano de saúde de que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais qualificados e com experiência comprovada na terapia necessária ao agravante, deve ser reconhecido o seu direito ao reembolso integral do tratamento que realiza em rede privada.
6. Agravo de instrumento provido e mantida a decisão que impôs multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.